Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA DA EXIGÊNCIA. TELEGRAMA E EMAIL ENVIADOS AOS ENDEREÇOS CADASTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA A ACOMPANHAR AS ETAPAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados que consiste em determinar a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Socioeducativo do Distrito Federal. Em suas razões recursais, afirma que foi aprovada na 239a posição no concurso público para o cargo de Técnico Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Distrito Federal. Que o edital de abertura do certame foi publicado em 25/08/2015 e que, em decorrência da Pandemia, teve sucessivas prorrogações até 27/07/2022. Alega que em 20/12/2021 teve sua nomeação publicada, no entanto, em razão da ausência da publicidade e transparência adequados, não tomou conhecimento e seu nomeação foi tornada sem efeito. Defende que houve a violação dos princípios da razoabilidade, eficiência e publicidade. Afirma que não recebeu o AR encaminhado e tampouco o e-mail informando a sua nomeação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a nova publicação do ato de sua nomeação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazão apresentada (ID 49676398).

III. O concurso público destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Segundo o princípio da vinculação das partes ao edital, o candidato a se submeter ao certame público aceita as condições descritas no edital, instrumento que estabelece regras e vincula as partes, tanto a Administração quanto os candidatos.

IV. O item 14.2 do edital preconiza que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico http://www.universa.org.br/”. Acrescenta-se, ainda, o teor do item 14.7 “O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e o seu endereço perante a Fundação Universa, enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento administrativo, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no endereço citado no subitem 14.4 deste edital, e perante a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, após a homologação do resultado final, se aprovado e classificado, e enquanto estiver dentro do prazo de validade do concurso público“ (ID 49676364). A Lei Distrital 4.949/12 em seu art. 10, inciso XIII prevê que o edital normativo do concurso deverá conter a forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado.

V. Na espécie, restou comprovado que a parte recorrente foi classificada no certame na 239a colocação para o cargo de Técnico Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, bem como foi encaminhada carta com aviso de recebimento para o endereço cadastrado (ID49676378, pág. 1) e encaminhado ao seu e-mail pessoal a ciência da nomeação e instruções para fins de tomar posse no cargo (ID 49676378 - pág. 4).

VI. Assim, em que pese a argumentação da recorrente quanto a violação da legalidade, situação não se verifica no caso, pois nota-se que as regras dispostas no edital são claras no sentido que é responsabilidade da candidata acompanhar as publicações e atende ao disposto na Lei Distrital. Ressalte-se, ainda, que não há erro no endereço para o qual foi encaminhada a carta com AR, tampouco no e-mail cadastrado. Além disso, a administração garantiu a publicidade do ato, não havendo que se falar em dar ciência inequívoca da recorrente, além daqueles meios de comunicação previstos no edital. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: (Acórdão 1351754, 07523245620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade da sucumbência, ante a gratuidade de justiça deferida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.